Tribunal: TJMT
Processo: 1003567-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003567-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), FARMACIA HOMOGENEA LTDA - CNPJ: 05.968.651/0001-93 (AGRAVANTE), NEUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 964.720.141-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INTENTO RECURSAL SUCEDÂNEO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Farmácia Homogênea Ltda contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória, proposta com base no art. 966, VIII, do CPC, ao fundamento de que se buscava indevidamente o reexame do conjunto fático-probatório da ação originária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro de fato na decisão rescindenda, nos termos do art. 966, § 1o, do CPC/2015, capaz de justificar a desconstituição do julgado, ou se a pretensão da parte autora traduz mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada, mediante revaloração da prova.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória é medida excepcional e de interpretação restritiva, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC/2015, com o objetivo de preservar a coisa julgada e a segurança jurídica.

4. Não se verifica erro de fato quando a questão suscitada foi objeto de controvérsia e julgamento, sendo vedado o reexame da valoração das provas regularmente produzidas.

5. A pretensão da autora, ao alegar que o medicamento foi entregue a paciente diverso da autora da ação originária, busca rediscutir a responsabilidade reconhecida judicialmente, o que configura revaloração de prova e desvirtua a finalidade da ação rescisória.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o erro de fato pressupõe inexistência de controvérsia e ausência de pronunciamento judicial sobre o fato alegado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. É inadmissível a ação rescisória fundada em erro de fato quando a questão foi objeto de controvérsia e apreciação judicial na decisão rescindenda. 2. A desconstituição do julgado não se presta à revisão da valoração da prova.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1003567-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
FARMÁCIA HOMOGENEA LTDA

AGRAVADO:

NEUZA RODRIGUES DA SILVA

Colenda câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por FARMÁCIA HOMOGÊNEA LTDA contra a decisão monocrática que
indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória
, proposta com fulcro no art. 966, VIII, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora busca indevidamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via rescisória.

A agravante sustenta, em síntese, que a sentença rescindenda reconheceu indevidamente a existência de relação jurídica comercial entre as partes, o que jamais teria ocorrido, caracterizando erro de fato. Alega, ainda, manifesta violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão, com o consequente processamento da ação rescisória, ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado do recurso.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

Ausente as contrarrazões uma vez que não houve triangularização processual.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por FARMÁCIA HOMOGÊNEA LTDA contra a decisão monocrática que
indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória
, proposta com fulcro no art. 966, VIII, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora busca indevidamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via rescisória.

No caso, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada.

Isso porque, Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
(...)”

Feita tal consideração, e sem maiores delongas, a ação é manifestamente inadmissível.

Como antes mencionado, a parte autora alega que a sentença proferida pelo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, incorreu em visível erro de fato, uma vez que “
os documentos juntados na ação originária (rótulo do medicamento e ordem de manipulação) demonstram que o medicamento consumido pela requerida não foi adquirido ou solicitado por ela, mas sim por outro paciente”.

Com efeito, observa-se que a sentença singular, reconheceu que houve falha da farmácia ao manipular o fármaco de forma indevida. Colaciono o essencial do acordão:

“Isto porque, inobstante a irretocável decisão sentencial do juízo a quo, vejo que salta aos olhos da comprovação que a manipulação do medicamento e o seu uso – posologia prescrita, não foram seguidos pela requerida/recorrente segundo as recomendações constantes na receita médica, desrespeitando o comando do pedido/compra da manipulação do medicamento da consumidora/autora, a conclusão que filio ao declarado pelo o médico Guilherme José Friebrantz Pinto, em audiência de instrução, ao deixar claro, que apesar de constar a mesma dosagem (15 mg) do medicamento “Metotrexato”, a dosagem foi modificada de 1 (um) comprimido por semana, para 1 (um) comprimido por dia, e ainda que os sintomas sofridos pela paciente, ora comprovados nos autos, foram em decorrência direta a superdosagem experimentada pela paciente do uso do “Metotrexato”.

Agora, o argumento de que os documentos juntados na ação originária (rótulo do medicamento e ordem de manipulação) demonstram que o medicamento consumido pela requerida não foi adquirido ou solicitado por ela, mas sim por outro paciente, tal fato é mais negativo ainda para a autora, uma vez que entregou remédio para pessoa que não era a destinatária final, a duas, somente um rotulo sem maiores elementos é extremamente frágil em ônus probatório.

De qualquer sorte, a ré acostou junto à exordial da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais no 0000439-64.2014.8.11.0090, os comprovantes que demonstram que a mesma comprou fármaco, inclusive com sua assinatura:

E, de acordo com a jurisprudência do STJ, a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC). (STJ, AgInt no AREsp n.o 2038299 RS, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29.03.2022, DJe 06.04.2022).

Com efeito, não se presta a ação rescisória a impugnar sentença/acórdão em que tenha havido má valoração da prova, ou seja, a desconstituição de decisão sob esse fundamento depende da comprovação de uma percepção equivocada do que consta do caderno processual, e não da que é resultado de uma valoração equivocada da prova efetivamente percebida.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
in verbis:

“(...) não há como admitir erro de fato para fim de rescindibilidade quando o juiz valorou a prova para decidir sobre fato que foi controvertido. (...) a afirmação de equívoco judicial sobre uma alegação de fato controvertida não pode abrir oportunidade para a rediscussão do caso, porque nesse caso a ação rescisória prestar-se-ia à rediscussão da prova.” (Ação Rescisória, Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisória, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 258 e 259).

A partir dessas premissas, ao analisar os pressupostos para o ajuizamento da presente ação, entendo que esses não se amoldam ao caso, pois há evidente intuito de reexame dos fatos decididos no acórdão desfavorável, como forma de sucedâneo recursal.

Diante da farta fundamentação,
não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025